Tribunal: TJMT
Processo: 1016046-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016046-64.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ELISANGELA SANTOS SATORRES - CPF: 021.512.591-61 (EMBARGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0022-80 (EMBARGANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0002-36 (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ALMIR GABRIEL NUNES - CPF: 039.696.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – DECISÃO DE SOBRESTAMENTO – TEMA 1.178/STJ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - NÃO ACOLHIMENTO - MERA IRRESIGNAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do Tema 1.178 do E. STJ ao caso concreto.

2. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

3. Inviável a utilização dos embargos de declaração a pretexto de modificação do teor do julgado.

4. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FIAGRIL LTDA. E OUTROS, contra acórdão deste Órgão Especial, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão de sobrestamento do Recurso Especial aviado até o julgamento do Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduzem os Embargantes a ocorrência de omissão, uma vez que, no caso em tela, a decisão recorrida que negou a gratuidade da justiça não se adequa as matérias discutidas nos REsp’s 1.988.687/RJ, 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ (Tema 1.178/STJ).

Sublinha que a Corte Superior decidirá se é legítima (possível) a adoção de critérios objetivos para a aferição da gratuidade. Ou seja, a eventual decisão sobre o tema 1.178, NÃO EXCLUIRÁ a possibilidade de análise da hipossuficiência calcada nos documentos juntados pela parte requerente do benefício da gratuidade, como foi no caso dos autos.

Reforça que a decisão objeto do remédio constitucional não valeu-se de critérios objetivos quanto à hipossuficiência alegada, e sim de análise concreta dos documentos apresentados, a demonstrar que o aresto embargado partiu de premissa equivocada quando determinou o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.178/STJ.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Intimados, os Embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios só são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Portanto, para o seu acolhimento, é necessária a presença de algum desses pressupostos, de sorte que, inexistindo-os, a sua rejeição é medida que se impõe.

No caso em tela, tenho que os aclaratórios não merece prosperar.

A decisão embargada é clara ao sublinhar que a questão discutida no recurso especial alcança a questão submetida a julgamento pelo Tema 1.178/STJ.

Constatam-se dos autos que a Embargada apresentou alegação de hipossuficiência, e que a gratuidade foi negada em razão da sua condição como produtora rural, e o valor da execução, ou seja, critérios objetivos - atividade econômica desenvolvida e valor da causa.

A Recorrente/Embargada aduz no recurso especial a existência de violação por utilização de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência alegada, no pedido de justiça gratuita.

Com efeito, constata-se que a matéria encontra-se afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.178), para:
“Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(Recursos Especiais 1.988.686/RJ, 1.988.687/RJ e 1.988.697/RJ, de relatoria do Min. Og Fernandes, DJe de 20/12/2022).

A propósito, esse tem sido o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para se aguardar o julgamento do recurso paradigma. Vejamos:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. TEMA REPETITIVO N. 1.178. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No caso, verifica-se que a questão foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.178), nos seguintes termos: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil."( Recursos Especiais 1.988.686/RJ, 1.988.687/RJ e 1.988.697/RJ, de relatoria do Min. Og Fernandes, DJe de 20/12/2022). 3. Dessa forma, mostra-se conveniente, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do CPC, determinar o retorno do feito à origem, onde ficará sobrestado até a publicação do acórdão a ser proferido nos autos do recurso representativo da controvérsia. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2158392 RS 2022/0196142-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Destarte, não há qualquer omissão a autorizar o acolhimento dos aclaratórios.

O fato do julgamento ter sido desfavorável, não pode servir de base para apresentação de embargos declaratórios lastreado em erro material que sequer existe, até porque o julgado foi claro e cristalino que a questão discutida nos autos encontra-se afetada pelo Tema 1.178/STJ, a ensejar o sobrestamento dos autos até julgamento final do aludido recurso.

Dessa forma, claro é que a insatisfação com o julgamento contrário aos seus interesses, ou a rediscussão da causa, não autorizam o manejo dos embargos declaratórios.

Por tudo que foi exposto, REJEITO os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024